Tribunal: TCU
Processo: 002.260/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Vitória Márcia Araújo Amâncio, ex-servidora da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará, contra o Acórdão 13.302/2020TCU2a Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Vitória Márcia Araújo Amâncio, ex-servidora da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará, contra o Acórdão 13302/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame em análise, para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 13302/2020-TCU-Segunda Câmara , a fim de considerar legal o ato de peça 7 e determinar o seu registro; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão para a recorrente e para a Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Ceará, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.